Tribunal: TCU
Processo: 008.138/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2132/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.138/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Luís Cordeiro de Farias (CPF XXX.162.995-XX); Alisson Pereira Costa (CPF XXX.247.985-XX); Graciele Santos Monteiro Reis (CPF XXX.850.135-XX); Isis Ferreira Cunha (CPF XXX.775.655-XX) e Tiago Silva Santos Sousa (CPF XXX.407.825-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.